Tribunal: TJSP
Processo: 2070714-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória Decisão que indeferiu o benefício da Justiça gratuita. Recurso da parte autora. Necessidade do benefício não demonstrada. Indeferimento da benesse, porém, que se mostrou prematuro. Necessidade de concessão de prazo para a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica, antes da apreciação do pedido. Artigo 99, §2o do CPC. A

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória Decisão que indeferiu o benefício da Justiça gratuita. Recurso da parte autora. Necessidade do benefício não demonstrada. Indeferimento da benesse, porém, que se mostrou prematuro. Necessidade de concessão de prazo para a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica, antes da apreciação do pedido. Artigo 99, §2o do CPC. A parte autora é o espólio. Em sendo assim, a hipossuficiência deve ser verificada em relação ao espólio e não, aos herdeiros.
Decisão anulada, de ofício, com determinação.